Tribunal: TJSP
Processo: 1010939-12.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO – Indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência – Expedição de ofício à instituição financeira credora Banco Bradesco S/A, para informações sobre a quitação das parcelas pertinentes à cédula de crédito bancário objeto da ação, em que a parte autora figura como avalista e a parte ré como devedora principal, vencidas, no período compreendido entre fevereiro/2014 e

Ementa:
PROCESSO – Indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência – Expedição de ofício à instituição financeira credora Banco Bradesco S/A, para informações sobre a quitação das parcelas pertinentes à cédula de crédito bancário objeto da ação, em que a parte autora figura como avalista e a parte ré como devedora principal, vencidas, no período compreendido entre fevereiro/2014 e junho/2015 - Em razão da preclusão lógica (CPC/2015, art. 507), quem requereu o julgamento antecipado da lide, não pode alegar cerceamento do direito de defesa, por ter seu pedido atendido – O disposto no art. 370, do CPC/2015, com correspondência no art. 130, do CPC/1973, estabelece uma faculdade ao julgador, no que concerne à produção de provas, em ações envolvendo direito disponível, e não um dever, que não substitui o ônus das partes.
AÇÃO DE COBRANÇA – Como, na espécie, (a) a parte autora apelante avalista não demonstrou o pagamento das prestações da cédula de crédito bancário objeto da ação, em que a parte ré figura como avalizada, prova esta cujo ônus era dela parte autora, por se tratar de prova do fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), de rigor, (b) a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.